Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721823-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRE CARLOS DA SILVA E SILVA AGRAVADO: KATIA GUTZEIT WILL DE OLIVEIRA MORAIS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações formuladas em contrarrazões, especialmente quanto ao conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator